Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-66.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – APELO DO REQUERIDO – INTEMPESTIVO – CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO – SENTENÇA LÍQUIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RE N. 870.947/SE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3O, I, DO CPC – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária e a taxa de juros.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, se corresponderem a até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-66.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (APELANTE), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (APELADO), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BERNARDO VIDAL AUDITORIA LIMITADA E PROVEU DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – APELO DO REQUERIDO – INTEMPESTIVO – CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO – SENTENÇA LÍQUIDA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RE N. 870.947/SE –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3
O
, I, DO CPC – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO.

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária e a taxa de juros.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, se corresponderem a até 200 (duzentos) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Autor e Réu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reparação de Dano ao Erário, proposta pelo Município de igual denominação, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil, dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, págs. 1-3 (id. 22333489) e pág. 1 (id. 22333490).

O escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados apela, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que não há falar em reparar o dano, haja vista que agiu com extrema cautela ao rescindir o contrato.

Sustenta que houve resistência do Município Recorrido em disponibilizar as informações básicas, o que impossibilitou a execução contratual, além de não ter recebido qualquer quantia relativa a honorários.

Salienta que há noticia da adesão do Recorrido ao parcelamento contemplado pela Lei n. 12.810/2013, que traz reduções de até 100% (cem por cento) das multas e 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

O Município de Primavera apresentou contrarrazões ao Recurso do Réu, (id. 22330000), pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, o Autor da ação, para reformar o ato sentencial, apenas no tocante aos índices de atualização (juros moratórias e correção monetária), haja vista que o ato sentencial não estabeleceu os parâmetros para a correção e incidência de juros na atualização do valor da condenação.

Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% a 20%.

O escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados não apresentou as contrarrazões ao Apelo do ente municipal.

Consta a certidão da Gestora da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual certifica a intempestividade da Apelação interposta pela

parte requerida (Bernardo Vidal & Associados), pág. 3, (id. 22330003).

Assim, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015, oportunizei ao Recorrente, Bernardo Vidal & Associados, que se manifeste sobre tal questão prévia, o que foi devidamente cumprido (id. 42166955).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo Autor e o Réu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reparação por Dano ao Erário, proposta por Município de igual denominação, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil, dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data de seu efetivo ressarcimento.

Denota-se dos autos que o Município de Primavera ajuizou a Ação de Reparação por Dano ao Erário, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, noticiando, em sua inicial, que foi celebrado um contrato com a parte requerida, tendo por objetivo recuperar créditos tributários, junto ao Ministério da Previdência Social. Alega, todavia, que o serviço não foi prestado devidamente, o que ocasionou prejuízos ao Município.

Aduziu que, diante da não prestação do serviço contratado, teve que recolher as guias atrasadas com multas e juros de mora, sob pena de não ser emitida a Certidão Negativa de Débitos – CND –, no montante de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos) apenas a título de multa e juros.

Pugnou, assim, pela condenação do escritório Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 74.729,72 (setenta e quatro mil, setecentos vinte e nove reais e setenta e dois centavos), e, ainda, após a liquidação da sentença, a condenação ao ressarcimento do valor que deixou de receber do INSS, em virtude da prescrição.

O Julgador monocrático, ao analisar os pedidos da inicial, julgou-os, parcialmente, procedentes, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social, de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do seu efetivo ressarcimento, págs. 1-3 (id. 22333489) e pág. 1 (id.22333490).

Contra a sentença, insurgem-se as partes.

Há que apreciar, primeiramente, a questão prévia, referente à intempestividade do Recurso de Apelação do Requerido,

Bernardo Vidal & Associados
.

Da intempestividade do Apelo do Requerido.

Como consta do relatório, a certidão da Gestora da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, pág. 3 (id. 22330003), da conta da intempestividade da Apelação, interposta pela parte requerida (Bernardo Vidal & Associados).

O Apelante fora, devidamente, intimado para se manifestar sobre a certidão do servidor Eduardo Pinheiro Viana que constatou a intempestividade da apelação por ele apresentada, na qual salientou que há erro material na certidão, pois alega não ter ocorrido a publicação da sentença em 14/03/2018, como, também, protocolou a apelação no dia 01/08/2018.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o servidor cometeu equívoco no que corresponde à publicação da sentença, uma vez que sua disponibilização se deu em 10/07/2018, e foi publicada em 11/07/2018.

Logo, o prazo de 15 dias para interposição da apelação encerrou em 01/08/2018.

Entrementes, o Apelante protocolou o Apelo, somente no dia 07/08/2018, ou seja, no 19
o
dia, prazo superior aos 15 dias previstos no artigo 1.003, §5
o
do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e sem mais delongas, reconheço a intempestividade do Apelo do Requerido (Bernardo Vidal & Associados) e, de consequência, não conheço do recurso.

Do Recurso de Apelação do Município de
Primavera do Leste.

O Município de Primavera do Leste apela, para reformar o ato sentencial, apenas no tocante aos índices de atualização (juros moratórios e correção monetária), haja vista que o ato sentencial não estabeleceu os parâmetros para a correção e incidência de juros na atualização do valor da condenação.

Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% (dez) a 20% (vinte) por cento.

Analisando os autos, constato que, em que pese à sentença tenha determinado o ressarcimento integral dos valores pagos, o Juiz singular deixou de estipular o índice de correção monetária e juros que irão dever ser aplicados no presente caso, conforme preconiza o disposto no art. 491,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

Desse modo, a sentença apelada condenou o Recorrido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Recorrente, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social, de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos).

Assim, a condenação determinou o pagamento de quantia certa, portanto, o ato sentencial deveria ter definido, desde logo, o índice de correção monetária e a taxa de juros ao montante devido.

Nesse contexto, passo à análise dos índices que deverão ser aplicados na referida condenação.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870.947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

A propósito, na parte final do julgamento final do referido RE, assim ficou consignado:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei).

Vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, firmou-se entendimento, no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

Logo, os valores que serão ressarcidos pelo Requerido, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social de Competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos),
devem ser acrescidos da correção monetária e atualizados
pelo IPCA-E, bem como os juros de mora devem adotar os índices percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança.

No que tange ao pleito de
majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% (dez) a 20% (vinte) por cento da condenação, tenho que deve prosperar, haja vista que o ato sentencial condenou o Requerido ao pagamento da verba honorária, em espécie, e no valor de RS 2.000,00(dois mil reais).

Sabe-se que a sistemática implantada do Código de Processo Civil institui que os honorários serão devidos em diversas fases processuais, e serão fixados em porcentual de, no mínimo, 10% (dez) e, no
máximo, 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação,
conforme disposto nos parágrafos 1
o
e 2
o
, do artigo 85,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Consigna, ainda, em seu
§ 3
o
, que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Considerando a regressividade dos incisos I a V, acima transcritos, o cálculo para a fixação dos honorários será feito aplicando-se os percentuais compreendida na faixa do inciso I, porque
se contata que o valor atualizado da CDA não é superior a 200 salários mínimos.

Assim sendo, o requerido, ora apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Apelo, interposto pelo Requerido,

Bernardo Vidal & Associados.

Em relação ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Requerente, o Município de Primavera do Leste,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, de consequência, estabeleço na condenação que serão os valores atualizados no que tange à correção monetária
pelo IPCA-E, bem como nos juros de mora, devem ser adotados os índices percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança e, ainda, fixo a verba honorária, devida pelo Recorrido, em
10% (dez) por cento do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020